Tribunal: TJPA
Processo: 0809854-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809854-86.2021.8.14.0000

PACIENTE: NAILSON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 180, DO CPB. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O alegado constrangimento ilegal vivido pelo paciente, em razão da intempestividade no oferecimento da denúncia não há como prosperar, vez que superada, pois além da peça acusatória ter sido recebida, houve decreto de prisão preventiva por parte de autoridade competente, visando resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, na forma do art. 312, do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Nailson Rodrigues da Silva
, contra ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do
Processo nº 0803464-85.2021.8.14.0005
.

Consta da

impetração,
que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
27/07/2021
, pela suposta prática do delito tipificado no art. 180, do CPB (
receptação
).

Que em
28/07/2021
, a autoridade coatora
homologou a prisão em flagrante
e, diante da representação feita pela autoridade policial,
converteu-a em prisão preventiva
.

Alega que os autos foram remetidos ao Ministério Público para
oferecer denúncia na data de 20/08/2021 e, que, n
o dia
24/08/2021
, a Defensoria apresentou
pedido de relaxamento da prisão
.

Aduz o digno Defensor, que o
Parquet
Estadual somente no dia
08/09/2021
,
ofereceu a denúncia
em desfavor do paciente e, no dia
09/09/2021
, a autoridade coatora
recebeu a denúncia
, mas se
manteve inerte com relação ao pedido da defesa no que tange o relaxamento da prisão
, o que vem configurando
excesso de prazo
.

Destaca o impetrante, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em face do
excesso de prazo no oferecimento da acusatória
, sendo
um direito fundamental do requerente ser denunciado dentro do prazo legal
: 05 (cinco) dias para réu preso e 15 (quinze) dias para réu solto, o que causa a ilegalidade da prisão.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pelito requer o nobre Defensor Público, liminarmente, a concessão do
writ,
para que seja concedida a soltura do paciente e, no mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, permitindo que o paciente aguarde em liberdade eventual trânsito em julgado de decisão penal, fazendo-se expedir
alvará de soltura
.

À ID 6327882
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis a concessão da liminar,
a indeferi
.

À ID 6383477,
a autoridade coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em desfavor de
NAILSON RODRIGUES DA SILVA
, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 27/07/2021, por volta de 13h45, na Rua da União, bairro Boa Esperança, neste município, o denunciado
NAILSON RODRIGUES DA SILVA
foi flagrado em posse de uma Televisão LG, Cor Branca, um aquecedor Vonder é um marroquite pneumático da marca HIMAIR, que sabia ser produto de crime (Num. 30617556 - Pág. 40).

Conforme consta dos autos, no dia e hora dos fatos, a Polícia Militar foi acionada pelo NIOP para atender uma ocorrência de furto de uma Televisão e aparelhos eletrônicos ocorrido na Rua Jatobá, bairro Santa Ana, Altamira/PA. Na ocasião a guarnição militar não encontrou o autor do furto. Contudo, em rondas realizadas pelos bairros desta cidade, mais precisamente na Rua da União, Bairro Boa Esperança, Altamira/PA, o denunciado foi localizado com uma Televisão LG, cor

Branca, um aquecedor Vonder é um marroquite pneumático da marca HIMAIR, sendo que os dois últimos haviam sido subtraídos da oficina da vítima
DARLEM PERES MONTEIRO
no dia 23.07.2021 (Num. 30617556 - Pág. 6).

b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:

Em decisão datada de 28/07/2021, este Juízo constatou a existência de sólidos elementos de materialidade do crime de receptação, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, diante dos depoimentos de Id Num. 30337115 - Págs. 7-10, dos autos de exibição e apreensão de objeto (Id Num. 30337115 - Pág. 16), reconhecimento de objeto (Id Num. 30337115 - Pág. 17) de entrega de objeto (Id Num. 30337115 - Pág. 18), bem como do termo de declaração do ofendido de Id Num. 30337115 - Pág. 11, cujos indícios de autoria recaem sobre o paciente e cujos elementos satisfazem o
fumus comissi delicti
.

Do mesmo modo, verificou-se que o
periculum libertatis
restou configurado uma vez que, o paciente possui certidão criminal positiva (Id Num. 30351015) onde responde pela prática de outros crimes, casos em que as cautelas impostas ao réu se mostraram insuficientes, pois em liberdade, ainda que presumidamente inocente, desobedeceu ao dever de prudência imposta judicialmente. O paciente registra ainda processo de execução de pena em trâmite na Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém (autos nº 0002272-68.2012.8.14.0005), dando causa à acentuado e justo temor à ordem pública.

Além do mais, de acordo com depoimento do Policial Militar responsável pela condução do flagranteado, “este é muito conhecido dos policiais por praticar furtos e receptação na cidade de Altamira, inclusive já foi preso várias vezes” (Id Num. 30337115 - Pág. 7).

Motivo pelo qual o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Quanto a fase processual, a denúncia foi oferecida dia 08/09/2021 e recebida em 09/09/2021, sendo determinada a citação do denunciado para apresentação de resposta à acusação”.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

- Da intempestividade no oferecimento da denúncia

Aduz o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por encontrar-se custodiado preventivamente, ante o excesso de prazo no oferecimento da denúncia, em flagrante violação ao art. 46, do CPPB, devendo a prisão cautelar ser revogada.

Com efeito, acerca da intempestividade supra alegada, não há como ser conhecida, posto que superada, pois além da peça acusatória ter sido recebida, houve decreto de prisão preventiva por parte de autoridade competente, visando resguardar a ordem pública, na forma do art. 312, do CPPB, já que de acordo com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, o paciente possui certidão criminal positiva, onde responde pela prática de outros crimes, casos em que as cautelas a ele impostas se mostraram insuficientes, pois em liberdade, ainda que presumidamente inocente, desobedeceu ao dever de prudência determinado judicialmente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO - CRIME DOS ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 - DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA SUPERADA COM O AJUIZAMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA
– (...). ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME
.
1.
A alegação de ausência de indícios de autoria demanda aprofundado exame de provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus;
bem como o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia restou superado com o oferecimento da exordial acusatória
.
2.
(...).
3.
(...).
4.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (
Número do processo CNJ:
0803069-50.2017.8.14.0000 -
Número do documento:
395730. Rel.
Des.
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJAL –

Habeas Corpus Criminal n. 0808116-33.2020.8.02.0000 - Câmara Criminal - Relator: Des. Sebastião Costa Filho – Data publicação:
24/02/2021)

EMENTA -
HABEAS CORPUS –
PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – QUESTÃO SUPERADA COM O INÍCIO DA AÇÃO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE E AGRESSIVIDADE DO PACIENTE - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. (TJMS - 1ª Câmara Criminal - Habeas Corpus Criminal - Nº 1404935-59.2021.8.12.0000 – Camapuã - Relator(a) – Exmo(a). Sr(a). Desª Elizabete Anache. Data do julgamento: 12/05/2021)

Cumpre destacar, ainda, que o paciente registra processo de execução de pena em trâmite na Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, consoante autos nº 0002272-68.2012.8.14.0005, dando causa a acentuado e justo temor à ordem pública.

Por fim, de acordo com depoimento do Policial Militar responsável pela condução do flagranteado, “este é muito conhecido dos policiais por praticar furtos e receptação na cidade de Altamira, inclusive já foi preso várias vezes”.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
com parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/11/2021